Tribunal: TJES
Processo: 5001191-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo; Improbidade Administrativa; Violação aos Princípios Administrativos; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001191-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATOS QUE TAMBÉM SÃO APURADOS NO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO CHAMADO INQUÉRITO DAS FAKE NEWS. PARLAMENTAR PRESO POR ORDEM DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATAQUES A AUTORIDADES. AFASTAMENTO CAUTELAR DAS FUNÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o Juiz, em ação de improbidade administrativa instaurada pelo MP para averiguar ataques de parlamentar (Vereador) a autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público em redes sociais na internet, determina o afastamento cautelar do Edil. 2. Supressão dos subsídios do Agravante que não é tratado nem na petição inicial nem na decisão recorrida. Não conhecimento do recurso quanto ao ponto. 3. Nos termos do art. 35, VIII, da Lei Complementar Estadual n.º 95/97 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo), “compete aos Promotores de Justiça, dentro de suas esferas de atribuições: (...) contra-arrazoar recursos, ainda na hipótese de serem apresentadas as razões na segunda instância”. 4. O juiz plantonista tem competência para, durante o período do Recesso da Justiça, apreciar medida cautelar ou antecipatória de efeito de tutela, de natureza cível ou criminal, que não possa ser concedida no horário normal de expediente ou que a situação da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. Caso concreto que, mesmo após a prisão do parlamentar por ordem de Ministro do e. STF no chamado “inquérito das fake news”, continua a praticar os atos que culminaram em sua segregação cautelar. 5. Inexistência de prevenção ou de litispendência do e. STF em razão do Inquérito n.º 4.781/DF. Expedientes diversos que tratam de questões com origgem comum mas rém diversasepercussões também diversas (natureza criminal para natureza cível). 6. A “garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas.” (e. STF, AP 1044). 7. O Ministério Público é parte legítima, nos termos do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92) para ajuizar ação de improbidade administrativa em face de agente público que, em tese, tenha cometido atos ímprobos tipificados na lei. A confirmação, ou não, dos fatos articulados na petição inicial não retiram a legitimidade do Órgão Ministerial porque são questões relacionadas ao mérito da demanda. 8. Não se há falar que o MP Estadual tenha ignorado parecer do MP Federal, dadas as naturezas distintas das apurações realizadas por cada um. 8. Decisão mantida. 9. Recurso conhecido em parte e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001191-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação de Improbidade Administrativa (id 21063834 do processo originário) em face de Armando Fontoura Borges Filho para apuração de suposto uso do mandato de Vereador do Município de Vitória para “
ataque às instituições do Estado do Democrático de Direito, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público Capixaba e ao Poder Judiciário Capixaba
” (página 03).

Na petição inicial o Ministério Público relatou, em resumo, que:

“(...) que os fatos aqui narrados são objeto de investigação, que alcança inclusive o aqui requerido, sob o aspecto penal, no bojo da Petição nº 10.590, protocolada pela Procuradoria-Geral de Justiça do MPES, no bojo dos Inquéritos n.º 4.781 e nº 4.828 (inquérito das “fake news”), ambos da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, que acolheu integralmente os pedidos do MP capixaba, estando, portanto, o edil submetido à qualidade de investigado naqueles inquéritos, inclusive com prisão preventiva decretada.” (Página 03).

Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para o fim de “
afastar o Vereador ARMANDO BORGES FONTOURA FILHO, sem prejuízo de suas remunerações, conforme dispõe o artigo 20, § 1.º, da LIA (observado o § 2º)
” (página 44).

O Magistrado
a quo
(na ocasião, em regime de Plantão Judiciário) deferiu o pedido liminar (cópia nos ids 4239163 e 4239162) e, em consequência, determinou o “
afastamento do réu das funções do mandato de Vereador do Município de Vitória-ES
” (id 4239163).

Inconformado com os termos da mencionada Decisão, o Requerido, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (ids 4239158 e 4239159), no qual alega, dentre tantos outros argumentos, que é ilegal a supressão de seus subsídios por ato da Presidência da Câmara Municipal de Vitória.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (id 4687506), argumenta que o recurso não deve ser conhecido quanto ao ponto, já que, se “
por ato da Presidência da Câmara Municipal de Vitória, sem relação com a presente ação, a remuneração do agravante deixou de ser recebida, tal assunto deve ser tratado nas vias adequadas para a resolução da ilegalidade dos atos do Poder Público, e não na presente ação de improbidade administrativa
” (página 23).

No mesmo sentido o Parecer da Procuradoria de Justiça (id 5982399), no qual se sustenta que “
o juízo plantonista não determinou a supressão do subsídio, sendo esta matéria alheia aos autos de origem, cabendo ao agravado, em ação própria demandar em face à Câmara de Vereadores de Vitória
” (página 08).

A preliminar em exame, ao meu sentir, deve ser acolhida, uma vez que, de fato, a discussão a respeito da supressão do subsídio do Agravante, além de não ter sido requerida na petição inicial, deve ser apurada em procedimento com a Câmara de Vereadores de Vitória, porquanto partiu dela a interpretação a respeito de tal medida.

Do exposto, sem maiores delongas, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço do recurso no ponto relativo à supressão dos subsídios do Agravante.

Mérito

Quanto ao mérito destaco, inicialmente, a competência do Promotor de Justiça para atuar junto a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), uma vez que o art. 35, VIII, da Lei Complementar Estadual n.º 95/97 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo), é bem claro ao dispor que “
compete aos Promotores de Justiça, dentro de suas esferas de atribuições:
(...)
contra-arrazoar recursos, ainda na hipótese de serem apresentadas as razões na segunda instância
”.

Superado tal ponto, destaco que, a despeito das longas e substanciosas razões contidas no recurso em exame, o Agravo de Instrumento constitui modalidade recursal de devolutividade restrita, já que o Tribunal deve se ater exclusivamente ao que efetivamente fora devolvido na Decisão recorrida; em outras palavras, na análise empreendida neste julgamento só se abordará temas alusivos ao afastamento do Agravante de suas funções - até mesmo para se evitar supressão de instância.

Com este registro, destaco que o Agravante, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, expôs, em síntese, as seguintes alegações: (i) o Juiz Plantonista é absolutamente incompetente para proferir decisões em caráter urgente; (ii) deve ser observada a prevenção do juízo por prerrogativa de foro e, ainda, a litispendência do excelso Supremo Tribunal Federal, haja vista a tramitação do Inquérito n.º 4.781/DF, presidido pelo Ministro Alexandre de Moraes.

Sustenta, ainda, que (iii) não é cabível o afastamento cautelar do cargo de Vereador; (iv) houve falta de respeito à imunidade parlamentar prevista na Constituição Federal (CF); (v) o Ministério Público Estadual não detém legitimidade ativa quanto aos fatos narrados na petição inicial; (vi) o Ministério Público Estadual ignorou Parecer do Ministério Público Federal.

Sem muitas delongas, o caso, em minha conclusão, é pelo não provimento do recurso, uma vez que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
- e assim afirmo com a mais respeitosa vênia ao Agravante.

A questão alusiva à incompetência do Juiz Plantonistas para proferir decisões de caráter urgente, por exemplo, encontra-se expressamente prevista na Resolução n.º 36/2019 deste TJES (norma que “
Dispõe sobre o Recesso da Justiça no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro
”), como se vê no seguinte dispositivo:

Art. 2º. Durante o período do Recesso da Justiça, em primeiro e segundo graus de jurisdição, o plantão destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...);

f) medida cautelar ou antecipatória de efeito de tutela, de natureza cível ou criminal, inclusive as relativas ao Juizado da Infância e da Juventude e Violência Doméstica e Familiar, que não possa ser concedida no horário normal de expediente ou que a situação da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

No caso, a Decisão recorrida foi proferida em Plantão Judiciário (no dia 01.01.2023) porque o Agravante, apesar de já estar preso por ordem do Ministro Alexandre de Moraes, continuava, em tese, a utilizar de redes sociais para, também em tese, confrontar o Poder Judiciário (se autoproclamando “preso político”, conforme apurado pelo Ministério Público), ou seja, a medida não poderia aguardar o retorno do expediente forense, deveria, sim, ser examinada no Plantão.

Também não se há falar em prevenção ou em litispendência do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar a demanda originária em razão da tramitação do Inquérito n.º 4.781/DF, presidido pelo Ministro Alexandre de Moraes.

Isso porque os expedientes que tramitam no excelso STF tratam de questões relacionadas a ataques aos seus Ministros e as repercussões penais decorrentes de tais atos, ao passo que na demanda originária a discussão é afeta ao possível cometimento de atos de improbidade administrativa (natureza cível) por parte do Agravante enquanto Vereador do Município de Vitória; em resumo, não há prevenção ou litispendência.

Também não é possível falar em falta de respeito à imunidade parlamentar, até mesmo porque o próprio STF possui vários precedentes que apontam que a imunidade parlamentar material não é absoluta, bem assim que os parlamentares devem atuar com civilidade. Neste sentido cito o seguinte julgado:

(...). A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. Precedentes. 5.
A garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Precedentes
. (...). (AP 1044, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2022 PUBLIC 23-06-2022). (Sem grifo no original).

Em relação à alegada falta de legitimidade do Ministério Público, a pretensão recursal é contrária a texto expresso de lei (no caso, art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa; Lei n.º 8.429/92), de modo que a confirmação, ou não, dos fatos articulados na petição inicial não retiram a legitimidade do Órgão Ministerial porque são questões relacionadas ao mérito da demanda.

Por fim, também improcede a alegação de que o Ministério Público ignorou Parecer do Ministério Público Federal, uma vez que, como antes dito, as questões que envolvem a demanda originária - e que devem ser, primeiro, tratadas no Juízo
a quo
- são diversas das averiguadas no âmbito federal e que já são investigadas no STF.

Reitero, antes de concluir, que a análise empreendida no presente julgamento é restrita ao que efetivamente fora devolvido na Decisão recorrida, isto é, o afastamento cautelar do Agravante das funções de Vereador Municipal em decorrência de atos que culminaram, inclusive, em sua prisão por ordem de Ministro do STF.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.